Tribunal: TJDFT
Processo: 0709153-74.2015.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. TEORIAS. SUBJETIVA E OBJETIVA. PRECEDENTE DO E. STF. REPERCUSSÃO GERAL. RISCO ADMINISTRATIVO. ERRO MÉDICO. ATENDIMENTO HOSPITALAR. ADOLESCENTE. FRATURA NO DEDO MÍNIMO. TRATAMENTO CIRÚRGICO NÃO REALIZADO. SEQUELAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEXO DE CAUSALIDADE. PRESENÇA. DEVER DE INDENIZAR. VALOR. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APLICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade civil do Estado por erro médico, caracterizado como conduta por omissão, pressupõe a existência de nexo de causalidade entre o dever do Estado de agir e o dano sofrido pelo indivíduo. Precedente do e. Supremo Tribunal Federal em repercussão geral (RE no 841.526, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016).
2. O nexo de causalidade capaz de imputar o dever de indenização ao Estado refere-se ao fato de que ele deveria e poderia agir e não o fez.
3. No caso, o Autor fraturou o dedo mínimo da mão direita no dia 25/4/2015, quando tinha apenas 13 (treze) anos de idade, e se dirigiu ao Hospital Regional de Taguatinga em 27/4/2015 e novamente em 2/5/2015, onde realizou radiografia e foi internado com imobilização para tratamento cirúrgico.
4. No dia 5/5/2015, foi submetido a procedimento de redução incruenta com o objetivo de realizar tratamento conservador, ao menos duas vezes, sem sucesso. Assim, foi lhe dada alta e marcada a cirurgia para o dia 12/5/2015, quando o cirurgião entendeu que, pela demora, houve a calcificação do osso e não seria mais possível realizar o procedimento cirúrgico. Como resultado, o dedo do Autor ficou deformado e com mobilidade reduzida.
5. Observando, ainda, as conclusões do expert ouvido em juízo durante produção de prova técnica simplificada, constata-se que, infrutífera a tentativa de redução e realinhamento dos fragmentos ósseos, a cirurgia era urgente e necessária no caso do Autor, a fim de evitar sequelas permanentes.
6. Logo, verifica-se demonstrado nos autos que, mesmo diante da gravidade do quadro, não houve o atendimento de urgência necessário ao Paciente.
7. No caso concreto, o conjunto probatório demonstra a existência de nexo de causalidade entre a deficiência nos atendimentos médicos prestados e o dano causado com a calcificação na posição incorreta do osso do dedo mínimo do Autor.
8. Assim, caracterizada a responsabilidade civil do Estado sobre os danos sofridos pelo Autor, reputa-se devida a indenização por danos morais pleiteada.
9. Na busca por critérios dotados de alguma objetividade, capazes de nortear a difícil tarefa de fixação de um valor para os danos morais decorrentes de lesões que não são passíveis de quantificação econômica, a doutrina e a jurisprudência determinam a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aplicados às circunstâncias do caso concreto, tais como o grau de culpa do ofensor, a condição econômica de ambas as partes, a importância do bem jurídico lesado, os reflexos do ato danoso no contexto pessoal e social, além do caráter reparador e pedagógico da indenização.
10. Consideradas as circunstâncias do caso concreto, não merece reparos a r. sentença apelada, que fixou indenização por danos morais no valor total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o Autor.
11. Apelações conhecidas e não providas.